Tribunal: TJDFT
Processo: 0752733-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. INSCRIÇÃO. ISENÇÃO DE TAXA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação submetida ao rito ordinário, para determinar a homologação da inscrição do autor no Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, mediante o pagamento da taxa de inscrição depositada em juízo, e autorizar sua participação na primeira etapa do certame, se não houver outro óbice além do pagamento da taxa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência da Fundação Universidade de Brasília no polo passivo da demanda acarreta nulidade da sentença e incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal; (ii) saber se é legítima a homologação da inscrição do autor no PAS/UnB, mediante pagamento extemporâneo da taxa de inscrição, diante da ausência de documentação para isenção e do não pagamento no prazo previsto em edital; e (iii) verificar se houve sucumbência da parte autora e se o valor dos honorários advocatícios foi adequadamente arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, uma vez que o edital do certame atribui ao CEBRASPE a responsabilidade pela execução do processo seletivo, incluindo a análise de pedidos de isenção e o processamento das inscrições, não sendo necessária a inclusão da UnB no polo passivo, tampouco o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
4. Quanto ao pedido principal, restou incontroverso que o autor não apresentou a documentação exigida para isenção da taxa de inscrição, tampouco interpôs recurso administrativo contra o indeferimento do benefício, inviabilizando a concessão da isenção, em respeito ao princípio da legalidade.
5. No tocante ao pedido subsidiário, a homologação da inscrição mediante pagamento extemporâneo foi admitida, em caráter excepcional, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a natureza do PAS/UnB, voltado a estudantes do ensino médio, e a falha atribuída à genitora do autor, responsável pelo pagamento.
6. A medida não compromete a isonomia entre os candidatos, pois o valor da taxa foi integralmente depositado em juízo, não havendo prejuízo à lisura do certame.
7. O pedido subsidiário foi totalmente acolhido, o que afasta a sucumbência do autor, que é a parte vencedora.
8. Honorários advocatícios arbitrados em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência da Fundação Universidade de Brasília no polo passivo não acarreta nulidade da sentença, quando o CEBRASPE é o responsável pela execução do certame.
2. É legítima, em caráter excepcional, a homologação da inscrição no PAS/UnB mediante pagamento extemporâneo da taxa, quando demonstrado o prejuízo desproporcional ao candidato e a inexistência de violação à isonomia.
3. Diante do acolhimento total do pedido subsidiário, não há que se falar em sucumbência do autor, que é a parte vencedora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o, incs. I a IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0704568-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 4/6/2025, DJe 24/6/2025; TJDFT, APC n. 0736338-93.2019.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 27/1/2021, DJe 8/2/2021.